Tribunal: TJDFT
Processo: 0732766-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0732766-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLEBER JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Dê-se vista ao impetrante, ID 40835910. Após, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora